Tribunal: TJSP
Processo: 1005906-46.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido com efeitos "ex nunc", de modo a não retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento, vez que embora impugnado pelo autor, nenhuma prova foi produzida acerca da impossibilidade de sua concessão. Preliminar em contrarrazões para não conhecimento do apelo por falta de impugnação específica. Pedido afastado.

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido com efeitos "ex nunc", de modo a não retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento, vez que embora impugnado pelo autor, nenhuma prova foi produzida acerca da impossibilidade de sua concessão. Preliminar em contrarrazões para não conhecimento do apelo por falta de impugnação específica. Pedido afastado. Recurso que impugna suficientemente os fundamentos da sentença. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Dinâmica contratual que prevê o pagamento antecipado dos juros, de modo a impossibilitar a incidência de capitalização. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Nulidade das cláusulas contratuais no ponto em que admitem a sua cumulação com outros encargos remuneratórios e moratórios. Inteligência das súmulas 30 e 472 do Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus mantido sob a responsabilidade dos réus. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.